Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE SUSTENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. TRINÔMIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo o 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve-se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
4. Em atenção às particularidades do caso e tendo em vista o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, os alimentos majorados para 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), mostra-se mais compatível com as necessidades da menor e com a capacidade financeira do alimentante.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.